Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Ciente do andamento processual em primeira instância (Id 28894765), no qual se encontra em fase de apreciação de cálculos para averiguação do valor correto a ser pago para fins de homologação do acordo. À Secretaria para aguardar por 30 dias. Após, decorrido o prazo, expeça-se novo ofício ao Juízo de origem para informações quanto à tramitação dos autos principais (0730976-39.2017.8.07.0015). Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora